Tribunal: TJES
Processo: 0001566-07.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001566-07.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: DEIBDI PEDRO SIMMER
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO E O EXAME TÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO PELA ILEGITIMIDADE DO CORTE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação anulatória de débito cumulada com tutela antecipada e dano moral, anula débitos decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condena a ré à restituição de R$ 129,16 (cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é regular o procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica realizado pela concessionária, se a cobrança de recuperação de consumo é legítima e se o dano moral pela suspensão do fornecimento de energia restou configurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em exame atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor, não havendo prejuízo na aplicação concomitante do diploma consumerista e das normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

A alegada fraude no medidor de energia elétrica foi constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora contestasse o resultado mediante solicitação de perícia técnica por órgão metrológico.

A concessionária não comprova a observância do procedimento estabelecido na Resolução ANEEL n.º 414/2010, em especial os §§ 6º e 7º do art. 129, os quais exigiam a comunicação ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, sobre o local, data e hora da avaliação técnica, para acompanhamento pessoal ou por representante.

Os documentos apresentados não comprovam que o Termo de Inspeção foi elaborado na presença do consumidor ou de seu representante, nem contêm a assinatura do consumidor no campo específico, além de a comprovação do exame técnico em laboratório ter sido produzida unilateralmente.

O laudo técnico unilateral não tem o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor, tornando inexigíveis os valores cobrados retroativamente a título de refaturamento.

Conforme o Tema 966 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de débito de recuperação de consumo por fraude, o corte administrativo do serviço de energia elétrica é ilegítimo se apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e cumpre a função compensatória e punitiva, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções Normativas da ANEEL aplicam-se concomitantemente às relações entre usuários finais do serviço público e concessionárias de energia elétrica.

A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a apuração da suposta fraude em medidor de energia elétrica sem a observância do devido contraditório e dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL n.º 414/2010 invalidam a cobrança de recuperação de consumo.

É ilegítimo o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica por débito de recuperação de consumo por fraude apurada unilateralmente, gerando dano moral in re ipsa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0001566-07.2018.8.08.0017

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
DEIBDI PEDRO SIMMER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, nos autos da
ação anulatória de débito c/c pedido de tutela antecipada e dano moral
, ajuizada por
DEIBDI PEDRO SIMMER
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido para anular débitos decorrentes de TOI, condenar a ré à restituição de R$ 129,16 (cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos), e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega que o procedimento de apuração de irregularidade e a cobrança de recuperação de receita foram legítimos e respaldados pela Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, prevalecendo esta sobre o CDC, sendo os atos administrativos presumidamente legais; defende a possibilidade de suspensão do fornecimento pelo débito de recuperação de consumo; e sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, o excesso do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de impugnar a condenação à restituição de R$ 129,16 (cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos).

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando a demanda totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, a redução da verba reparatória.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de alegada fraude no medidor de energia elétrica pela apelante.

Verifica-se que o juízo de origem entendeu pela procedência parcial dos pedidos autorais, tendo reconhecido que

[...] 14 – Além da não comprovação do recebimento do TOI, também não se vê nos autos que os requisitos exigidos pelo artigo 129, Resolução Normativa nº 414, foram devidamente cumpridos. Não houve o acompanhamento da inspeção pelo autor, não houve o levantamento da potência instalada, os equipamentos existentes na residência não foram detalhados, não houve a implementação de medição fiscalizadora, e nem há comprovação de que foi o consumidor comunicado acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (na verdade, nem há informação nos autos se houve essa avaliação, ou para onde foi encaminhado o medidor supostamente substituído). Enfim, não há comprovação nos autos de que a ré cumpriu o estabelecido nos artigos acima, ou que tenha o consumidor sido intimado para estabelecimento do contraditório.

15 – Somente após o cumprimento destes requisitos é que, nos termos do art. 130 da mencionada Resolução, e após comprovada a irregularidade, a distribuidora apurará as diferenças entre os valores efetivamente faturados e conferidos.

16 – A conclusão que se impõe, então, é que o procedimento adotado pela ré para a troca do medidor, e para o cálculo do consumo no período de 11/11/2013 a 11/11/2016, não respeitou as normas estabelecidas na Resolução nº 414 da ANEEL, sendo a cobrança, por conseguinte, indevida. [...]

Sem delongas, entendo que não merece prosperar o presente apelo, devendo ser mantido o entendimento do magistrado de primeiro grau. Explica-se.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3. Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022)

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que o apelado foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica (fls. 17/46).

Segundo os cálculos da Apelante, o consumidor/recorrido estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$5.890,89 (cinco mil oitocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), referente à instalação de nº 1022940 de sua titularidade (fls. 41/45)

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação do consumidor apelado.

Isso porque a cópia do TOI encaminhada ao recorrido e colacionada aos autos (fls. 23) sequer foi preenchida pelos técnicos que supostamente realizaram a inspeção, muito menos consta a assinatura do consumidor no campo específico.

Conquanto tenha sido informado que o aparelho substituído seria submetido à análise em laboratório na EDP, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Considerando se tratar de fato apurado em novembro de 2016, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado

Ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não foi notificado para estar presente na inspeção; (ii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129 da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do Apelado.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O toi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos técnicos previstos na resolução ANEEL nº 1000/2021 carece de validade jurídica para fundamentar cobrança retroativa de consumo. 4. A ausência de perícia técnica, relatório de avaliação do medidor, análise do histórico de consumo e demais providências exigidas pela regulação compromete o contraditório e evidencia a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18/06/2025)

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a irregularidade do corte de energia.

No tocante ao
quantum
indenizatório, fixado na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), melhor razão não assiste à apelante, haja vista que o referido valor se revela compatível com, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto pelo corte abrupto no fornecimento de energia, além de ser razoável e proporcional, e atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.